Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740708-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDUNDF AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SINDUNDF interpôs agravo de instrumento (id. 64417126) da r. decisão (id. 211381564, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 212308312, autos originários), proferida na ação coletiva proposta contra UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, in verbis: “O art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. No caso em tela, a parte autora é entidade sindical com patrimônio formado com contribuição mensal de seus sindicalizados, além de outras fontes como doações e rendimentos. Apesar da alegação de que o sindicato ainda não conseguiu viabilizar o desconto das contribuições de seus filiados, tal fato não restou demonstrado, sendo que o sindicato foi instituído em dezembro de 2023, já com vários meses de funcionamento. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.” “I – SINDUNDF interpôs embargos declaratórios contra a decisão ID 211381564, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. Alega o embargante que a decisão é omissa, pois desconsiderou o fato de que o sindicato não conta com a contribuição dos filiados. Diz que se encontra em processo de cadastramento junto à Administração. Afirma que não dispõe de nenhuma renda formal. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, não merecem provimento. Como destacado na decisão embargada, o autor é entidade sindical e não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O argumento de que o sindicato ainda não viabilizou o desconto das contribuições não justifica o deferimento do benefício, visto se tratar de situação provisória. Nesses termos, não se verifica a omissão apontada. III – Pelo exposto, nega-se provimento aos embargos.” (Grifo constante no original) O agravante-autor alegou (id. 64417126) não contar com mensalidades descontadas de seus sindicalizados em folha de pagamento nem receber contribuições voluntárias. Relatou estar em processo de credenciamento como entidade consignatária junto à Secretaria de Estado de Economia e destacou que, enquanto não concluído o cadastramento, não possui nenhuma fonte de renda formal para que possa arcar com as despesas processuais. Frisou que inexiste perspectiva para o deferimento do requerimento administrativo. Considerou fazer jus ao benefício, nos termos da Súmula 481/STJ. Ressaltou que o recolhimento das custas e dos encargos processuais pode prejudicar o exercício de sua atividade. Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para lhe conceder a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, pois a gratuidade de justiça é o objeto do recurso. Efeito suspensivo deferido (id. 64434249). Ausentes contrarrazões, uma vez que ainda não houve angularização da relação processual, por meio da citação da agravada. Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, constata-se que, em 9/10/2024, foi prolatada sentença, que homologou a desistência do autor e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. VIII e §5o, do CPC (id. 213983034 do processo no 0717221-89.2024.8.07.0018). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora